Tribunal: TJMT
Processo: 1030476-73.2023.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030476-73.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANA SOUZA CARVALHO - CPF: 019.142.301-75 (RECORRENTE), MAIARA MOTTA DE CARVALHO - CPF: 049.617.231-00 (ADVOGADO), MAIKON FERREIRA - CPF: 018.801.321-09 (RECORRIDO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA INSUFICIENTE DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS EM DECISÃO POSTERIOR. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO A EXECUTADO QUE QUITOU A OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por considerar integralmente satisfeita a obrigação imposta à instituição financeira e aos demais executados.

A sentença de mérito determinou a suspensão das cobranças relativas à compra parcelada de aparelho celular não entregue e condenou os requeridos ao pagamento de danos materiais e morais.

A consumidora alegou a persistência de cobranças e o parcelamento compulsório da fatura do cartão de crédito. A multa coercitiva foi fixada por decisão de 14.08.2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prova produzida demonstra o cumprimento integral e tempestivo da obrigação de suspensão das cobranças; (
ii
) definir o termo inicial de incidência das
astreintes
; (
iii
) verificar a possibilidade de reconhecimento imediato da repetição em dobro e da multa máxima; e (
iv
) examinar a subsistência da extinção do cumprimento de sentença em relação ao executado que quitou integralmente sua obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os extratos parciais e os registros internos apresentados pela instituição financeira não comprovam, de modo suficiente, o cumprimento integral da ordem judicial. A persistência de cobranças e o parcelamento compulsório exigem conferência individualizada dos lançamentos, estornos, créditos, reversões e parcelas.

A inversão do ônus da prova, deferida na fase de conhecimento, impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade de cada lançamento questionado. Não cabe transferir à consumidora o encargo de demonstrar fato cuja prova está sob domínio da fornecedora.

As
astreintes
incidem somente a partir da intimação da decisão de 14.08.2025, que estabeleceu expressamente a multa pelo descumprimento. A apuração da incidência e do valor devido compete ao juízo de origem, com observância do contraditório.

A repetição em dobro e a multa máxima dependem da demonstração da correspondência entre os descontos realizados e o débito discutido, bem como da prova do descumprimento da decisão que fixou as
astreintes
.

Mantém-se a extinção do cumprimento de sentença em relação ao executado cuja obrigação foi integralmente quitada, conforme reconhecimento da própria exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para cassar a sentença extintiva em relação à instituição financeira, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com conferência detalhada dos lançamentos e apuração das
astreintes
a partir da intimação da
decisão de 14.08.2025, e manter a extinção em relação ao executado que quitou integralmente sua obrigação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Adriana Souza Carvalho contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Sinop que, em fase de cumprimento de sentença, julgou extinto o feito com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, por entender satisfeita integralmente a obrigação.

A recorrente ajuizou originariamente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, danos materiais e morais, narrando ter adquirido aparelho celular do primeiro requerido
Maikon
Ferreira pelo valor de R$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais), com pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) mediante PIX e o restante parcelado no cartão de crédito administrado pela Nu Pagamentos S.A., com intermediação de pagamento pela
Pagseguro
Internet Instituição de Pagamento
S.A..
Aduziu que o produto jamais foi entregue e que, mesmo após sucessivas tratativas e abertura de contestação administrativa da compra, as cobranças persistiram.

A liminar foi deferida em 08/02/2024 (ID 372399889), determinando-se a suspensão das cobranças no cartão de crédito da autora, com prazo de três dias para cumprimento. A decisão foi confirmada por sentença de mérito proferida em 29/04/2024 (ID 372399922), que julgou procedentes os pedidos para: a) confirmar a liminar e determinar o imediato cancelamento das cobranças; b) condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; c) condenar o primeiro requerido ao pagamento de R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais) a título de danos materiais.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a exequente noticiou reiteradamente o descumprimento da ordem de suspensão das cobranças pela Nu Pagamentos S.A., informando que a instituição financeira mantivera os lançamentos e ainda promovera parcelamento compulsório da fatura em nove parcelas mensais. Requereu, desde 25/03/2024, a aplicação de multa cominatória.

Após sucessivas manifestações e decisões interlocutórias, sobreveio novo pronunciamento judicial em 14/08/2025 (ID 372399965), que reconheceu expressamente o descumprimento da ordem judicial e fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando que a executada comprovasse o cumprimento no prazo de cinco dias.

Em 12/09/2025, a exequente informou a quitação integral pelo primeiro executado
Maikon
Ferreira e pugnou pelo prosseguimento da execução em face dos demais, requerendo o reconhecimento da multa processual, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e a penhora de ativos financeiros.

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID 372399987), proferida em 13/03/2026, que julgou extinta a execução sob o fundamento de que a executada comprovara estornos e depósitos de confiança, e de que a exequente não demonstrara que o parcelamento apontado correspondia ao débito discutido nos autos. Concluiu pela ausência de descumprimento da liminar e, por conseguinte, pela inexigibilidade das
astreintes
.

A recorrente sustenta, em síntese: a) que houve descumprimento prolongado e reiterado da ordem judicial, com manutenção de cobranças indevidas por meses; b) que a sentença confundiu cumprimento final com descumprimento pretérito, ignorando que as
astreintes
incidem justamente no período de inércia do devedor; c) que faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; d) que é devida a multa cominatória fixada, com a consequente reforma da sentença.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 372399992). Não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desse modo, é necessário verificar, na fase de cumprimento de sentença, se a executada foi regularmente intimada da decisão de 14/08/2025 e, em caso positivo, se comprovou o cumprimento integral da obrigação no prazo de cinco dias ali assinalado, ou se permaneceu inerte, hipótese em que as
astreintes
serão devidas até o limite máximo fixado. Essa verificação deve ser realizada pelo juízo de origem, com observância do contraditório.

Da extinção em relação a
Maikon
Ferreira

Quanto ao executado
Maikon
Ferreira, a própria exequente reconheceu expressamente, na petição de ID 207800316, que este efetuou o pagamento integral de sua condenação e requereu a extinção da execução em relação a ele. A sentença recorrida acolheu esse pedido.

Não havendo insurgência recursal contra esse capítulo da decisão, e considerando que a satisfação integral da obrigação pelo executado
Maikon
Ferreira restou incontroversa, deve ser mantida a extinção da execução em relação a ele, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Da repetição em dobro e da multa máxima

A recorrente postula o reconhecimento imediato do direito à restituição em dobro dos valores que alega ter
pago
indevidamente durante o período de descumprimento da liminar, bem como a aplicação do valor máximo da multa cominatória.

Todavia, tais pretensões dependem da comprovação inequívoca de dois pressupostos fáticos que ainda não se encontram suficientemente esclarecidos nos autos:
a) a exata correspondência entre os descontos parcelados e o débito objeto da ação, afastando-se a hipótese de que tais lançamentos decorram de outras operações realizadas pela consumidora; b) o descumprimento específico da decisão de 14/08/2025 no prazo ali assinalado.

A repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de cobrança indevida e de pagamento pelo consumidor, além da ausência de engano justificável. Embora haja elementos que apontem para a plausibilidade da pretensão, a prova dos autos ainda não permite quantificar com segurança o montante devido a esse título.

De igual modo, a multa máxima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) somente é devida
se
comprovado que a executada, após intimada da decisão de 14/08/2025, permaneceu inerte por período igual ou superior a vinte dias.

Portanto, a solução proporcional e juridicamente adequada consiste em determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, para que, após a conferência detalhada dos extratos e a apuração do exato período de descumprimento, sejam fixados os valores devidos a título de repetição e de
astreintes
, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO

para:

a) Cassar
a sentença de ID 372399987 na parte em que julgou extinta a execução em relação à Nu Pagamentos S.A., determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença;

b) Determinar que o juízo de origem proceda à conferência detalhada dos extratos, estornos, créditos, reversões e parcelas apresentados por ambas as partes, a fim de verificar: b.1) se houve cumprimento integral e tempestivo da ordem de suspensão de cobranças; b.2) se os valores parcelados correspondem ao débito objeto da ação; b.3) se houve pagamento indevido pela consumidora e em que montante; b.4) se a executada foi
regularmente intimada da decisão de 14/08/2025 e se cumpriu a obrigação no prazo de cinco dias ali fixado;

c) Determinar
que, após a conferência referida no item anterior, o juízo de origem decida, de forma fundamentada e à luz da prova produzida, sobre: c.1) a incidência e o valor das
astreintes
fixadas na decisão de 14/08/2025; c.2) o cabimento e o montante da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; c.3) a eventual condenação da executada ao pagamento de tais verbas;

d) Manter
a extinção da execução em relação ao executado
Maikon
Ferreira, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil;

e) Determinar
que, em qualquer caso, seja assegurado o contraditório e a ampla defesa às partes, com a respectiva intimação para manifestação sobre os cálculos e documentos apresentados.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026